Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-06.2021.8.11.0111
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001424-06.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEIA APPEL - CPF: 778.341.781-72 (RECORRIDO), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001424-06.2021.8.11.0111.

Origem: Juizado Especial Cível de Matupá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: CLEIA APPEL.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (TV E RECEPTOR) - LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

Comprovada a queima dos aparelhos eletroeletrônicos e o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia ocorrida, é devida a indenização por danos materiais.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a
requerida ao pagamento do valor de
R$ 2.641,13
(dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e treze centavos), a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente a partir da sentença.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a reclamante alega que no dia 11/12/2021 houve uma oscilação de energia elétrica na sua residência, ocasionado a queima de equipamentos eletrônicos
, avaliado em R$ 2.641,13 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e treze centavos).

Aduz, ainda, que contatou a requerida administrativamente para ser ressarcida, bem como, solicitou a elaboração de laudo técnico por profissionais habilitados de confiança da requerida, mas não obteve êxito.

No caso concreto, o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica, anexo no ID. 220885684.

A recorrente argumenta que não há
falha na prestação do serviço, que após a análise do pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos,
verificou que na data e horários informados, não houve registro no sistema de perturbação que pudesse afetar a UC da reclamante,
dando causa ao indeferimento,
todavia, não logrou desconstituir as provas apresentadas na inicial, nem mesmo
produziu prova documental capaz de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do seu serviço.

Ademais, o laudo partícular apresentado na inicial indica que o dano causado na TV e no receptor, se deu em razão de descarga elétrica, demonstrando, portanto, o nexo causal entre a oscilação de energia e o defeito e orçamento para aquisição, cumprindo as determinações da resolução da ANEEL.

A empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, entendo que o dano material não há como ser afastado, pois restou demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado pela reclamante, portanto, a indenização por danos materiais deve ser mantida, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024